Tribunal: TJES
Processo: 5000429-82.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000429-82.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: KLEISSON ANDRADE DE SOUZA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

A parte autora aduz que no dia 09/02/2021 por meio de aplicativo de conversa, recebeu uma oferta por parte da ré, fato que trouxe a irresignação do autor, por ter seus dados compartilhados pela ré, empresa da qual afirma nunca ter contratado. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o requerente questiona o recebimento de uma mensagem oriunda da requerida oferecendo serviços promocionais, alegando, portanto, vazamento de dados pessoais.

A título de prova, o requerente juntou tão somente a imagem da mensagem em que o atendente da operadora ré informa que possui uma lista.

No entanto, não se pode afirmar que a requerida comercializou os dados pessoais do autor, eis que nos mais diversos contratos do cotidiano são fornecidas informações como telefone, e-mail e CPF, podendo as empresas de telemarketing ter acesso para ofertar produtos e serviços.

Obviamente que mensagens e ligações não podem ser incessantes, pela possibilidade de se configurar falha na prestação dos serviços, contudo, no caso em tela existe apenas um registro, conforme mencionado.

Concluindo, não observo qualquer conduta que tenha extrapolado o limite da normalidade, sequer existe prova, conforme citado, de eventual vazamento de dados pessoais, o que é protegido pela LGPD. (Lei Geral de Proteção de Dados)

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)